Tribunal: TJSP
Processo: 2102919-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução - Homologação do cálculo – Os agravantes não demonstraram nenhum equívoco do perito, apenas inconformismo com o resultado - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102919-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
EDNARDO DA SILVA AZEVEDO e THALITA FORNIER AZEVEDO, é
agravado JCD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102919-38.2020.8.26.0000 - JV 22404
2
VOTO N°: 22404
AGRV. No: 2102919-38.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE.: EDNARDO DA SILVA AZEVEDO E OUTRA
AGDO.: JCD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Agravo de Instrumento
Execução - Homologação do
cálculo
Os agravantes não demonstraram nenhum
equívoco do perito, apenas inconformismo com o resultado -
Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em execução movida por JCD Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face
de Ednardo da Silva Azevedo e outra, homologou os cálculos do perito.
Recorrem os executados.
Afirmam que há “flagrante erro” no laudo. Alegam que o
perito deixou de considerar pagamentos realizados e não observou os
parâmetros estabelecidos no processo principal. Aduzem que há excesso de
R$ 312.576,28.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, com
resposta, fls. 450/464.
As agravantes se manifestaram novamente, fls. 59/64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102919-38.2020.8.26.0000 - JV 22404
3
É o relatório.
Os
agravantes
reclamam
que
se
“ignorou
os
questionamentos” da “petição de fls. 250/267” e que o perito, “de forma
infundada, modificou a metodologia na análise dos cálculos, que assim o fez
a partir do terceiro Laudo Pericial emitido (fls. 224/245), passando a
desconsiderar alguns pagamento realizados pelos Agravantes, o que
claramente, diante da mudança da apuração dos valores devido ao Agravado que são
referente aos índices de correção do imóvel” (sic) (negrito e grifo no original) (fls.
9).
Contudo, os agravantes não explicam exatamente quais
são esses “questionamentos”, qual foi a “metodologia” anterior e a utilizada no
último laudo nem qual foi exatamente o índice de “correção do imóvel” (sic)
utilizado.
A r. decisão agravada considerou que o laudo pericial
está “nos exatos termos da coisa julgada” (fls. 424 dos originais).
Os agravantes invocam o decidido também em outro
cumprimento de sentença, mas não indicam nas 24 páginas das razões deste
recurso quais determinações contidas no título executivo judicial que não
foram observadas pelo perito.
O mero inconformismo com o cálculo não é suficiente
para demonstrar que o laudo está equivocado.
Os agravantes aduzem que pagaram o boleto de R$
6.350,00 em 13/06/2013 e que depositaram em juízo R$ 112.000,00 em
17/01/2104, “única e especificamente para pagamento do saldo faltante” (negrito e
grifo no original) (fls. 10) e que esses valores não foram considerados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102919-38.2020.8.26.0000 - JV 22404
4
Noto que a r. decisão agravada determinou que se
certifique o valor atualizado dos R$ 112.000,00 depositados em juízo “nos
autos principais” ((fls. 424 dos originais).
Portanto, sem razão os agravantes.
Também determinou que o perito atualize “os valores
apresentados à fl. 232 (R$ 336.232,56 e R$ 131.378,76) até a data em que este juntar
a petição nos autos” (fls. 424 dos originais).
Verifico que o perito respondeu o questionamento sobre
os R$ 6.350,00 (fls. 409 dos originais).
Era ônus dos agravantes demonstrar onde está a prova
do boleto de R$ 6.350,00 e de seu pagamento e comprovar que essa quantia
não está incluída nas mencionadas no parágrafo anterior.
Os agravantes afirmam que “efetuaram mais de 100% do
pagamento do valor do imóvel” e que “tomaram todas as medidas cabíveis tanto
extrajudicial e judicialmente, para cumprir a obrigação assumida junto ao
Agravado” (fls. 9).
Trata-se de tentativa de rediscussão do mérito do título
executivo judicial, que não caracteriza excesso de execução.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102919-38.2020.8.26.0000 - JV 22404
5